Tribunal: TJES
Processo: 0000490-68.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-68.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000490-68.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade, forma de embalo dos entorpecentes e presença de balança de precisão, evidenciado claramente o comércio. Recurso Improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000490-68.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 19/06/2020, na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga/ES, o denunciado Gabriel e Weslane Oliveira Gomes, foram autuados em flagrante porque tinham consigo, 43 (quarenta e três) pedras de “crack”; 05 (cinco) pedaços grandes de “maconha”; 09 (nove) buchas de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) balança digital e a quantia de R$1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 90/91), nota de culpa (fl. 96), auto de apreensão (fl. 99), termos de declaração (fls. 11/12), relatório final de inquérito policial (fls. 126/131) e laudo toxicológico definitivo (fl. 191).

Ainda, de acordo com laudo de exame químico, o somatório das 14 (quatorze) porções de fragmentos vegetais, pesando 33,1 gramas, corresponde ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol), e as 43 (quarenta e três) unidades de material compacto, em pequenas pedras, com massa total de 29,8 gramas, corresponde ao entorpecente “crack” (benzoilectonina).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE: que confirma todos os fatos descritos no histórico do BU 42564732 e acrescenta: que na data de hoje (19/06/2020), por volta das 14hs, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do nacional Gabriel Júnior Alves Pereira, desloquei-me até o endereço indicado no mandado e quando lá cheguei encontrei Gabriel Junior e a nacional Weslane Oliveira Gomes, sua namorada, sendo eles prontamente cientificado do mandado; Que após a cientificação da referida ordem judicial os trabalhos tiveram inicio sendo de imediato feita a busca pessoal em Gabriel e Weslane mas nada de ilícito foi encontrado na posse deles; Que foi feita uma busca na residência de Gabriel com a ajuda do cão farejador (k-9 Jayson) e neste ato foram encontrados dentro de uma caixa que estava encima da cama 05 (cinco) pedaços grandes de urna substância análoga a maconha, 09 (nove) buchas de substância análoga a maconha, 43 (quarenta e três) pedras de uma substância análoga a crack, 01 (uma) balança digital e a quantia de R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais); (...)” (Depoimento do Policial Militar Edi Carlos de Souza Leite, em sede policial – à fl. 11).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do policial militar Luis Guilherme Nicolau foi uníssono com a de Edi Carlos, outrossim, em juízo corroborou todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes do fato narrado, informando que foi até utilizado um cão farejador para o encontro de todos os entorpecentes.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
PALAVRA
DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Cumpre salientar, também, que os entorpecentes estavam na própria residência do apelante, não só em cima de sua cama, mas sim, espalhados por toda a casa, de forma devidamente separada e pronta para o comércio na região.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Noutro aspecto, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual ficou demonstrado que Gabriel traficava drogas na região.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, somada à forma de embalo dos entorpecentes e ainda a apreensão de uma balança de precisão, restou claro a destinação das substâncias para o comércio, sendo assim, incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Isto posto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Diante de todas as considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.